Tribunal: TJES
Processo: 5000438-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adimplemento e Extinção; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA:
CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – processo n.º 0001207-81.2019.8.08.0030 – indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo a execução somente em relação à pessoa jurídica executada (documento ID 413277).

A Empresa Agravante, em razões recursais (documento ID 413257), pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal alegando, em síntese, a presença da
(i)
probabilidade do direito – “
está demonstrada amplamente, conforme exaustivamente exposto através dos fundamentos fáticos e jurídicos, além dos documentos juntados, e o mesmo ocorre em relação ao perigo da demora
” – há fortes indícios caracterizadores do desvio de finalidade e
(ii)
perigo de dano – “
possibilidade de causar prejuízos material e processual à Agravante
” (sic), fl. 15 – ID 413257. Ao final, requer a reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento ID 418062) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais (documento ID 717976).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA:
CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – processo n.º 0001207-81.2019.8.08.0030 – indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prosseguindo a execução somente em relação à pessoa jurídica executada (documento ID 413277).

A Empresa Agravante pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em síntese, a presença da (i) probabilidade do direito – “
está demonstrada amplamente, conforme exaustivamente exposto através dos fundamentos fáticos e jurídicos, além dos documentos juntados, e o mesmo ocorre em relação ao perigo da demora
” – há fortes indícios caracterizadores do desvio de finalidade e (ii) perigo de dano – “
possibilidade de causar prejuízos material e processual à Agravante
” (sic), fl. 15 – ID 413257.

Afirma a Agravante, em linhas gerais, que o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Agravada foi pautado em todos os requisitos exigidos na legislação, razão pela qual, no seu entender, faz
jus
a concessão da medida pleiteada.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido formulado pela Empresa Autora, ora Agravante.

Irresignada com a Decisão, a Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Na hipótese em comento, tenho que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

O art. 50 do Código Civil, o qual versa sobre a possibilidade de “desconsideração da personalidade jurídica”, estabelece que “
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”.

Em outras palavras, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o requisito do “abuso da personalidade jurídica”, este caracterizado pelo “desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

Portanto, necessária a demonstração, ao menos superficial, que a Empresa Demandada nos autos principais tenha praticado algum ato em abuso da personalidade jurídica, manifestado através da prática de atos em desvio de finalidade, ou, ainda, de confusão patrimonial.

Analisando as argumentações trazidas pela parte Autora, o fato do quadro societário da Empresa ter sido modificado com a exclusão e a inclusão na sociedade de pessoas não caracteriza, a princípio, qualquer desvio de finalidade da empresa, ou, ainda de confusão patrimonial.

Nesta mesma linha, o simples fato de não terem sido localizados bens da pessoa jurídica para quitar a dívida não caracteriza ato de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, posto que se trata de eventual consequência de tais atos. Necessária se faz a demonstração de atos de gestão fraudulenta e de transferência irregular de patrimônio da empresa para a pessoa dos sócios para a sua caracterização, situações que nesse momento processual não encontro demonstradas de forma suficiente nos autos.

Nesse sentido, trago a colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO COM BASE EM MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Argumentos insuficientes para infirmar a conclusão e os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1548901/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe 19/02/2020
).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe 18/02/2020
).

Assim, como externado na Decisão recorrida, “
não restou demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente se valeu do abuso de direito, não havendo sequer indícios mínimos de que os sócios utilizavam/utilizam dolosamente da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de ilícitos
”. “
Também não há demonstrações mínimas nos autos da efetiva existência da confusão patrimonial entre sócios e pessoa jurídica, pois não existem comprovações de ocorrência de cumprimento repetitivo pela pessoa jurídica de obrigações dos sócios, ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; e/ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, conforme art. 50, §2º, do Código Civil
”.

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique modificação da Decisão recorrida. Ao contrário, a existência de indícios de encerramento irregular da empresa aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito perseguido pela Empresa Agravante não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida, posto ser medida mais prudente, pelo menos nessa fase limiar do processo, a sua manutenção.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000438-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA:
CRIATIVA DECORACOES LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 50 do Código Civil, o qual versa sobre a possibilidade de “desconsideração da personalidade jurídica”, estabelece que “
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”.
2.
O simples fato de não terem sido localizados bens da pessoa jurídica para quitar a dívida não caracteriza ato de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, posto que se trata de eventual consequência de tais atos. Necessária se faz a demonstração de atos de gestão fraudulenta e de transferência irregular de patrimônio da empresa para a pessoa dos sócios para a sua caracterização, situações que nesse momento processual não encontro demonstradas de forma suficiente nos autos.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.